Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Companhia Ultragaz S/A em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança e pedido de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – Souza e Mota Distribuidora de Gás Eireli-ME –, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua reintegração na posse de 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que integraram o objeto do contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos concertado entre as litigantes. O indeferimento fora lastreado no fundamento de que o contrato de comodato fora firmado entre as litigantes como forma de viabilizar a comercialização varejista do produto fornecido pela distribuidora, de modo que eventual reintegração da agravante na posse dos vasilhames decorrerá da resolução do contrato e não do reconhecimento de suposto esbulho possessório. Pontuara o provimento vergastado, outrossim, que, em consonância com a cláusula 5.2 do ajuste concertado pelas litigantes, a devolução dos vasilhames somente deve ocorrer ao término da relação contratual, e, diante da natureza petitória da ação, a reintegração da agravante na posse dos vasilhames (botijão de gás) deve observar os requisitos previsto no artigo 300 do estatuto processual. Salientara o julgado, ainda, que, a despeito da previsão contratual de cláusula resolutiva expressa, aludida previsão somente terá incidência caso positivada a inadimplência da agravada, circunstância que demanda dilação probatória. Destacara, alfim, que não restara evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo proveniente da privação momentânea da distribuidora dos vasilhames, não sobejando possível, na hipótese, a concessão, em sede de antecipação de tutela, a reintegração de posse dos vasilhames postulada. Inconformada com aludida resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente postulara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e a perenização da antecipação de tutela pretendida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que concertara com a agravada, em 13.06.2019, contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos, com vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis meses). Esclarecera que, em consonância com o ajuste, a agravada se comprometera adquirir a quantia mensal de 65.000KG (sessenta e cinco mil quilogramas) de gás liquefeito de petróleo e, outrossim, a abster-se de adquirir ou comercializar gás liquefeito de petróleo de empresas congêneres. Sustentara que, em razão do convencionado, cedera à agravada, em regime de comodato, 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que deveriam ser devolvidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o término do contrato ou a notificação de rescisão contratual. Pontuara que a agravada, além da nuança de que não adquirira o volume mensal mínimo ajustado de gás liquefeito de petróleo, não adimplira com o pagamento respectivo, encontrando-se em aberto a quitação das notas fiscais de no 4037, 604993, 5212, 4056, 5218, 4063, 5222, 5244 e 4088, que totalizam o valor atualizado e acrescido multa contratual de R$ 135.533,02(cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e dois centavos). Asseverara que, incorrendo em inadimplemento, ensejara a agravada a rescisão do contrato que firmaram, determinando, outrossim, que seja reintegrada, liminarmente, na posse dos vasilhames que integrara o objeto do ajuste. Pontuara que encaminhara à agravada notificação extrajudicial, que fora regularmente recebida pela agravada na data de 22.04.2020, comunicando-lhe a resolução do contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos concertado entre as litigantes, postulando a devolução dos vasilhames cedidos em comodato. Destacara que, até a presente data, a agravada não devolvera os vasilhames, restando caracterizado o esbulho possessório. Defendera que a notificação extrajudicial que encaminhara à agravada pôs fim à relação contratual havida, legitimando a devolução dos vasilhames nomeados após o transcurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Assinalara que a cumulação de pedidos formulados na petição inicial não retira o caráter possessório da ação, pois destinada à recuperação da posse dos vasilhames. Sustentara que, diante do inadimplemento contratual da agravada, configurara-se o esbulho, conferindo-lhe o direito de ser liminarmente reintegrada na posse dos vasilhames individualizados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Companhia Ultragaz S/A em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança e pedido de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – Souza e Mota Distribuidora de Gás Eireli-ME –, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua reintegração na posse de 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que integraram o objeto do contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos concertado entre as litigantes. O indeferimento fora lastreado no fundamento de que o contrato de comodato fora firmado entre as litigantes como forma de viabilizar a comercialização varejista do produto fornecido pela distribuidora, de modo que eventual reintegração da agravante na posse dos vasilhames decorrerá da resolução do contrato e não do reconhecimento de suposto esbulho possessório. Pontuara o provimento vergastado, outrossim, que, em consonância com a cláusula 5.2 do ajuste concertado pelas litigantes, a devolução dos vasilhames somente deve ocorrer ao término da relação contratual, e, diante da natureza petitória da ação, a reintegração da agravante na posse dos vasilhames (botijão de gás) deve observar os requisitos previsto no artigo 300 do estatuto processual. Salientara o julgado, ainda, que, a despeito da previsão contratual de cláusula resolutiva expressa, aludida previsão somente terá incidência caso positivada a inadimplência da agravada, circunstância que demanda dilação probatória. Destacara, alfim, que não restara evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo proveniente da privação momentânea da distribuidora dos vasilhames, não sobejando possível, na hipótese, a concessão, em sede de antecipação de tutela, a reintegração de posse dos vasilhames postulada. Inconformada com aludida resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente postulara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e a perenização da antecipação de tutela pretendida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante almejando sua reintegração na posse de 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que integraram o objeto do contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos concertado entre as litigantes, sob o fundamento de que a agravada incorrera em inadimplemento contratual, tendo em vista que não observara o volume mínimo mensal ajustado e, diante da notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada, deve ser rescindido, de plano, o ajuste e devolvido os botijões de gás dados em comodato, em razão da avença. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravante concertara com a agravada, na data de 13.06.2019, contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo-GLP e de comodato de equipamentos, tendo por objeto a aquisição, pela agravada, do volume mínimo mensal de 65.000KG (sessenta e cinco mil quilogramas), confira-se[2]: “CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E DECOMODATO DE EQUIPAMENTOS Contrato no 00406432 VENDEDORA: CIA Ultragaz S/A, (...); COMPRADORA: SOUZA E MOTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME (...) 1. OBJETO 1.1. A VENDEDORA promete vender à compradora e essa promete comprar da VENDEDORA, o volume mínimo mensal de 65000(sessenta e cinco mil) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo, doravante denominado simplesmente “GLP”, necessário ao desenvolvimento de sua atividade como revendedora da VENDEDORA.” Outrossim, fora ajustado o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência do contrato, afigurando-se possível sua rescisão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inadimplemento de qualquer cláusula contratual por quaisquer das contratantes, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “3. PRAZO 3.1. O prazo deste contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este contrato será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por quaisquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente. (...) 7. RESCISÃO 7.1. O presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inadimplemento de qualquer cláusula contratual, bem como nos casos de falência, recuperação judicial ou insolvência de qualquer das partes.” Destaca-se, outrossim, que fora avençado que a agravante daria em comodato, à agravada, alguns equipamentos, dentre os quais se insere 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que deverão ser devolvidos ao término da relação contratual. Nesse sentido são as cláusulas que ora se transcrevem[4]: “5. COMODATO/INSPEÇÕES 5.1. A VENDEDORA comodata à COMPRADORA os bens a seguir descritos, os quais serão encaminhados mediante nota fiscal de remessa de comodato e instalados no endereço indicado neste instrumento. (...) Item Quantidade P13 300 (...) 5.2. Como comodatária dos equipamentos descritos acima, a COMPRADORA deverá guardá-los e conservá-los como se seus fossem, não podendo cedê-los, vendê-los, nem alugá-los a terceiros ou lhes dar destinação diversa do objeto deste contrato, obrigando-se a devolvê-los à VENDEDORA, ao término da presente relação contratual, no estado em que os recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de seu uso.” A seu turno, sustenta a agravante que a agravada vem adquirindo gás liquefeito de petróleo-GLP que lhe fornece, contudo, “não adimpliu com todas notas fiscais emitidas quando dos respectivos vencimentos”, estando em aberto o “pagamento das notas fiscais de no 4037, 604993, 5212, 4056, 5218, 4063, 5222, 5244 e 4088, que totalizam o valor de valor de R$ 93.717,50 (noventa e três mil setecentos e dezessete mil e cinquenta centavos), sendo o valor atualizado até julho de 2020 com juros e multa contratual nos moldes da cláusula 4.3 correspondente a R$ 135.533,02 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e dois centavos)[5].” Há que ser destacado que a agravante coligira aos autos da ação principal as aludidas notas fiscais, positivando o valor correspondente de cada fatura e a data do vencimento respectivo, nos seguintes termos[6]: “NF 604.330 – R$ 15.200,00, vencimento em 15.07.2019 NF 4037 – R$ 19.000,00, vencimento em 08.07.2019 NF 4056 – R$ 9.072,50, vencimento em 10.07.2019 NF 4063 – R$ 2.992,50, vencimento em 11.07.2019 NF 5212 – R$ 1.900,00, vencimento em 09.07.2019 NF 5218 – R$ 11.970,00, vencimento em 10.07.2019 NF 5222 – R$ 6.602,50, vencimento em 11.07.2019 NF 5244 – R$ 6.175,00, vencimento em 15.07.2019 NF 4088 – R$ 3.705,00, vencimento em 13.07.2019.” Outrossim, extraí-se dos autos da ação principal que a agravante enviara notificação à agravada, na data de 06.03.2020, denunciando o contrato que firmaram, assinalando o motivo da denúncia, que fora assinalado com fundamento na imputação de que a agravada não estaria adquirindo mais gás liquefeito de petróleo-GLP, confira-se[7]: “A/C Representante Legal. Ref.: Contrato de Promessa de Venda e Compra de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, de Comodato e de outras avenças (doravante denominado ‘Contrato de GLP1’) Tem a presente a finalidade de rescindir, de forma imediata, o contrato supracitado, vez que V. Sa. parou de adquirir GLP da subscritora antes do término do prazo contratado, descumprindo, portanto, o contrato referenciado. Desta forma, notificamos V. Sa. para que adote as seguintes providências: a. Efetue a devolução de 300 (trezentos) vasilhames modelos P13, bens de propriedade da Notificante, emprestados como objeto do Contrato de GLP ora rescindido; b. Efetue o pagamento de multa e eventuais títulos em aberto. Por fim, esclarecemos que o não cumprimento das providências supracitadas, no prazo estipulado acarretará na adoção das medidas judiciais cabíveis.” Há que ser salientado que, conquanto tenha a agravada recebido a notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada, não devolvera os vasilhames que lhe foram entregues em comodato e, diante do havido, aviara a agravante ação de conhecimento almejando em sede de antecipação de tutela que formulara almejando sua reintegração na posse de 300 (trezentos) vasilhames, modelo P13Kg, que integraram o objeto do contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos concertado entre as litigantes. A medida antecipatória postulada fora denegada pelo provimento guerreado nos seguintes termos[8]: “CIA ULTRAGAZ S/A ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de SOUZA E MOTA DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI – ME, objetivando a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo – GLP e comodato de equipamentos necessários à comercialização varejista do produto em questão, sempre juízo da condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual e valores decorrentes de suposto inadimplemento relativo à compra e venda de mercadoria celebrada entre as partes. Em sede de tutela de urgência, requereu sua imediata reintegração na posse de 300 (trezentos) vasilhames P13Kg. (...) Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, o que não se subsume à hipótese dos autos. Preliminarmente, temos que, ao contrário do que alega a parte requerente, não estamos a tratar de uma ação possessória propriamente dita, já que o ‘comodato’ celebrado entre as partes não se deu de maneira pura e simples, mas sim como forma de viabilizar a comercialização varejista do produto fornecido pela autora à parte requerida. Nesse sentido, eventual reintegração do autor na posse desses vasilhames decorrerá da resolução do contrato celebrado entre as partes e não do reconhecimento de suposto esbulho possessório. Tanto é verdade que a cláusula 5.2 do pacto celebrado entre as partes estabelece que a devolução desses vasilhames somente se daria ao término da relação contratual existente entre as partes. Confira-se (ID68616659, pág. 3): ‘(...)5.2. Como comodatária dos equipamentos descritos acima, a COMPRADORA deverá guardá-los e conservá-los como se seus fossem, não podendo cedê-los, vendê-los, nem alugá-los a terceiros ou lhes dar destinação diversa do objeto deste contrato, obrigando-se a devolvê-los à VENDEDORA, ao término da presente relação contratual, no estado em que os recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de seu uso’. Com efeito, temos que a ação possui nítido caráter petitório e não possessório, razão pela qual para que seja concedida a tutela de urgência, necessário se faz a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que, ao menos numa análise perfunctória, não se verifica nos autos. Isso porque, saber se a parte requerida teria ou não inadimplido o contrato em comento demandará dilação probatória, o que impede o deferimento da tutela de urgência ora vindicada. Ainda que exista no contrato cláusula resolutiva expressa, a cláusula somente se opera de pleno direito em se verificando esse suposto inadimplemento, o que, tal como acima consignado, demandará dilação probatória. Ainda que assim não o fosse, inexiste a comprovação do alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. A parte requerente não trouxe aos autos qualquer elemento a fim de comprovar que a privação momentânea desses vasilhames inviabilizaria o exercício de sua atividade empresarial. Também não demonstrou que a parte requerida estaria deteriorando e/ou se desfazendo desses bens, além de, eventualmente, não ter condições financeiras de lhe restituir seu valor de mercado, o que, aliás, o autor requereu a título de ‘pedido alternativo’. Nesse sentido, não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez não preenchidos os requisitos revistos no artigo 300 do Código de Processo Civil.” Consignados esses fatos, infere-se que, ao menos nessa analise perfunctória, o provimento guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, conquanto a agravante afirme, em sua petição inicial, que a agravada encontra-se inadimplente com o pagamento das notas fiscais que individualizara, a notificação extrajudicial da denúncia do contrato fora lastreado não na ausência de pagamento dos produtos vendidos, mas na ausência de compra de gás liquefeito na forma estabelecido. Destaca-se, outrossim, que as notas fiscais individualizadas pela agravante como inadimplidas venceram-se entre as datas de 08.07.2019 a 15.07.2019, sobejando pouco crível que a agravante tenha aguardado por mais de 1 (um) ano para promover a rescisão da avença por falta de pagamento. Nesse contexto, sobeja inexorável que ressoa controversa o inadimplemento contratual por falta de pagamento imputado à agravada, não sobejando possível que seja desalijada, nessa fase processual, dos vasilhames que lhe foram cedidos em comodato legitimamente, pois amparada no ajuste que firmaram. Outrossim, do aparato material que aparelha o agravo deriva a certeza de que a situação de fato deflagrada pelo suposto inadimplemento contratual imprecado à agravada não permite aferir, no momento, nenhum receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso postergada a elucidação das questões que circundam o alegado direito da agravante de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito e retomar os vasilhames cedidos em comodato para o final da lide. Sob essa moldura, além de juridicamente legítima a posse dos 300 (trezentos) vasilhames exercitada pela agravada, obstando que seja convalidada e convertida em propriedade, a posse exercida, ao menos por ora, não está revestida de má-fé. Conforme pontuado, a posse dos vasilhames pela agravada é respaldada por contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito e comodato firmado entre as litigantes. Diante das nuanças fáticas que permeiam a posse que exercita, deve ser assegurada sua preservação ao menos até o final da lide. Frise-se que, se a agravante debita à agravada o descumprimento do contratado por ausência de pagamento e almeja o desfazimento do ajuste que celebraram e a conseqüente devolução dos vasilhames que integrara o ajustado, até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância e afirmando o distrato do negócio, o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque, conforme pontuado, a ausência de pagamento restara controversa. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a rescisão liminar o contrato firmado entre as partes como forma a autorizar a reintegração liminar da agravante na posse dos vasilhames cedidos em comodato à agravada. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência do inadimplemento contratual imputado à agravada, legitimando a devolução dos vasilhames que lhe foram cedidos em comodato. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o vínculo que mantiveram, permitindo a aferição do alcance de eventual inadimplemento da agravada em relação à agravante. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravante. Considerando, nesse viés, que não sobeja nenhum risco à agravante caso seja preservada a posse da agravada, forçoso reconhecer que a decisão vergastada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 68616659 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal. [3] - ID Num. 68616659 - Pág. 2 (fl. 32) – ação principal. [4] - ID Num. 68616659 - Pág. 3 (fl. 33) – ação principal. [5] - ID Num. 68614989 - Pág. 2 – ação principal. [6] - ID Num. 68616663 - Pág. 1 a ID Num. 68616677 - Pág. 2 (fls. 39/49) – ação principal. [7] - ID Num. 68616686 - Pág. 2 (fl. 65) – ação principal. [8] - ID Num. 70126098 - Pág. 1/3 (fls. 84/86) – ação principal.